Tribunal: TJDFT
Processo: 0744950-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744950-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: SILAS DA CONCEICAO NERES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Silas da Conceição Neres contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução no. 0400591-16.2019.8.07.0015, indeferiu o pedido de remição ficta da pena. Consta dos autos que o recorrente encontra-se cumprindo pena total de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática de diversos crimes, encontrando-se atualmente em regime semiaberto. Alega a Defesa que, considerada a impossibilidade de desempenho da atividade laboral externa para a qual estava classificado o sentenciado, por força da pandemia de COVID-19, requereu o direito de computar tempo de remição ficta, a partir dos 07.04.2020, com espeque na decisão prolatada nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015. Aduz que o referido pedido foi indeferido pelo Juízo a quo, sob o argumento de que o agravante não estaria incluído no âmbito da referida decisão, na medida em que “o Projeto Mãos Dadas, no qual inserido, abarcaria, tão somente, algumas atividades isoladas e voluntárias, esporadicamente exercidas pelos sentenciados, mediante demanda. Assim, por não apresentar trabalho efetivamente implementado, a juízo do prolator, não faria jus ao reconhecimento de seus efeitos jurídicos”. Contra o indeferimento, a Defesa interpõe o presente recurso de agravo de execução penal (ID 20400967, pág. 2/19). Sustenta que o agravante realizou, de modo voluntário, a prestação de serviços que se reverteu em proveito de toda a coletividade, acreditando na promessa de remição. Destaca que o indeferimento ao pleito da Defesa atenta contra os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e segurança jurídica, apenas porque as suas atividades não seriam habituais. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, determinando-se o cômputo da remição ficta para todos os efeitos, até a decisão definitiva do recurso No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada de modo que, “reconhecido que a situação fática do Agravante situa-se abarcada pelo suporte fática da decisão proferida nos autos do procedimento número 0401846-72.2020.8.07.0015, seja-lhe reconhecida a remição ficta, durante o período em que esteve impossibilitado de exercer a sua atividade laboral (desde os 07.04.2020 – movimento 168.1), determinando-se a confecção da certidão respectiva para a oportuna homologação jurisdicional”. É o relatório. Decido. O pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. De início, observa-se que a concessão da medida de urgência pleiteada usurparia a competência do colegiado para examinar a questão, diante da irreversibilidade da medida, uma vez que, concedida a remição ficta, restaria esgotada a prestação jurisdicional. Por outro lado, não obstante os relevantes argumentos apresentados pela Defesa do recorrente, vale ressaltar que diversas medidas foram tomadas pelo Juízo da VEP no Pedido de Providências n°. 00401846-72.2020.8.07.0015, como a concessão de saída antecipada aos presos que, além de preencherem requisito subjetivo, estão mais perto de progredir para o regime aberto. Outrossim, foi assegurada a remição ficta da pena pelo estudo e pelo trabalho aos que já haviam implementado tal benesse ou já possuíam proposta autorizada, reduzindo, dessa forma, os prejuízos aos presos. Ocorre que, in casu, o douto Juiz a quo indeferiu o pedido de remição ficta da pena, ao argumento de que o trabalho exercido pelo apenado se referiu ao "Projeto Mãos Dadas", que se trata de trabalho não habitual, eventual e por demanda, não estando o sentenciado, assim, abarcado pela decisão que possibilitou a concessão do benefício. Nesse contexto, da análise dos autos, não se verifica, por ora, razões para se conceder o cômputo da remição ficta da pena ao sentenciado, recomendando-se que se remeta para a egrégia Turma o julgamento do presente agravo, onde será possível uma análise mais percuciente das razões postas. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador